Tribunal: TCU
Processo: 028.701/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9710/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.701/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Andre Trindade de Oliveira (XXX.431.081-XX); Dayane de Cassia Ferreira da Cruz Silva (XXX.468.248-XX); Jefferson Castro Casseano Furtado (XXX.137.552-XX); Juliana Grasiele Cardoso de Padua (XXX.646.872-XX); Maria da Conceicao Farias da Silva (XXX.896.672-XX); Smith Araujo de Oliveira (XXX.447.082-XX); Wilverson Rodrigo Silva de Melo (XXX.135.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.